Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725658-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARVALHO DE TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO J. SAFRA S.A., contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0711391-63.2019.8.07.0004, indeferiu o pleito de penhora de até 30% do salário do devedor (ID. 238605705 – na origem). Em suas razões recursais (ID. 73015390), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que o agravado possui vínculo empregatício e defende que se a pessoa pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair uma dívida (até o limite de 30%), essa parcela salarial pode ser considerada penhorável. Alega pela possibilidade de o bloqueio do salário do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar, conforme entendimento sedimentado e vigente do Superior Tribunal de Justiça, permitindo a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando no caso concreto dos autos revelar que a constrição de parte da remuneração não prejudicará a subsistência do devedor. Ao final, requer que seja concedida “a liminar requerida”. No mérito, que seja dado “provimento ao presente recurso, reformando inteiramente o r. decisão de ID 238605705, deferindo-se a penhora salarial de 30% do salário da Agravada até que seja satisfeito a totalidade do débito Agravante”. Preparo recolhido (ID. 73341795). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de até 30% do salário do devedor, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora